Tribunal: STF
Processo: ARE 1342225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI Nº 6.560/2014. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.560/2014, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 6.856/2016. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.



    1. A questão atinente à implementação do enquadramento funcional dos servidores públicos do Estado do Piauí, em decorrência da edição da Lei Estadual nº 6.560/2014 fora enfrentada pelo Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, firmando o entendimento de que a ausência de previsão orçamentária para a implantação de reajuste vencimental previsto em lei não consiste em justificativa idônea para o Estado exonerar-se da obrigação, sob pena de condicionar o cumprimento de disposições legais, que asseguram direito aos servidores públicos, à discricionariedade do gestor público.



    2. Muito embora a impetrante sustente que faz jus ao enquadramento na forma prevista no art. 2º da Lei nº 6.560, de 22 de julho 2014, aludida lei fora alterada pela Lei nº 6.856, de 19 de julho de 2016, que passou a ter a nova redação. Neste passo, o enquadramento e o pagamento das diferenças devidas a ser pagas a partir do manejo da presente ação mandamental deve levar em consideração a redação atual da Lei nº 6560/2014, com as alterações da Lei nº 6856/2016.



    3. Concessão parcial da segurança



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente